Tribunal: STF
Processo: ARE 711926
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processo Penal. Alegação de violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 4. Recurso voltado a impugnar a não admissão de agravo em recurso especial, com base na Súmula 7/STJ. 5. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedente: RE-RG 598.365, rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.